Tribunal: TJMT
Processo: 1009166-61.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1009166-61.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: REINALDO LEITE DE OLIVEIRA
IMPETRADO: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
Vistos etc.
A decisão ID 40517988 está pautada em aspectos subjetivos, em especial às condições pessoais do paciente e a situação clínica de sua esposa, não comportando extensão automática, nos moldes do art. 580 do CPP.
Assim, indefiro o pedido de extensão, sem prejuízo de que a situação de cada corréu seja individualmente analisada em novo(s) habeas corpus, devidamente instruído(s).
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator